Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. MÉTODO COMPARATIVO. NORMA ABNT 14.653-2. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERITO AVALIADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou a avaliação realizada por oficial de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve erro na avaliação do imóvel penhorado e se seria necessária a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A avaliação realizada por oficial de justiça detém presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para apuração do valor do bem quando não há complexidade que justifique a nomeação de perito (art. 870 do CPC).
4. No caso concreto, o laudo detalhou as especificações do imóvel, como metragem, benfeitorias e características relevantes, utilizando método comparativo com dados de mercado.
5. O recorrente não apontou objetivamente erro ou dolo no laudo, limitando-se a alegações genéricas que não desconstituem a avaliação oficial.
6. O laudo particular apresentado pelo recorrente foi produzido unilateralmente, por método indireto, e apresenta valor discrepante sem elementos técnicos que sustentem sua prevalência.
7. Não havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ou prova inequívoca de erro, não se justifica a realização de nova avaliação (art. 873, I e III, CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870, 872 e 873.

(Ive)